Tribunal: TJDFT
Processo: 0746513-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Fornecimento pelo DF de medicamento (AZACITIDINA 100 mg) registrado na ANVISA. Dever do Estado. Presença dos requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 (Tema 106). Manifestação do NATJUS/TJDFT acerca do caso - “Justificada com ressalvas”. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.